Tribunal: CARF
Processo: 11080.728406/2012-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Súmula CARF no 188)

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA. FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. POSSIBILIDADE.
È permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições. (Súmula CARF no 188)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente, devidamente fundamentados e com observância do amplo direito de defesa, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento de ofício.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO UTILIZADO EM RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de créditos utilizados em pedidos de ressarcimento e/ou em declarações de compensação, tratados em outros processos administrativos, eles não podem ser considerados para abater os débitos apurados em auditoria fiscal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a revenda no mercado interno.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.728406/2012-76
ACÓRDÃO
3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERRA MORENA CORRETORA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo
contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na
nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de
transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado
no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS.
POSSIBILIDADE.
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
2
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
(Súmula CARF no 188)
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PRODUÇÃO
OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
No contexto da não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-
se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo
produtivo ou à prestação de serviços, observados os demais requisitos da
lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
FRETE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os bens adquiridos para revenda, abarcando o valor do frete pago pelo
contribuinte nessa aquisição, mas desde que tal valor esteja incluído na
nota fiscal de aquisição, não alcançando, entretanto, o serviço de
transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado
no País.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. GASTOS COM ALUGUEL DE PRÉDIOS.
POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos das contribuições não cumulativas
os gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei.
CRÉDITO.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS
NÃO
TRIBUTADOS.
POSSIBILIDADE.
È permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
(Súmula CARF no 188)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
3
Tendo os autos de infração sido lavrados por autoridade competente,
devidamente fundamentados e com observância do amplo direito de
defesa, afasta-se a alegação de nulidade do lançamento de ofício.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CRÉDITO UTILIZADO EM RESSARCIMENTO OU
COMPENSAÇÃO. ABATIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de créditos utilizados em pedidos de ressarcimento e/ou em
declarações
de
compensação,
tratados
em
outros
processos
administrativos, eles não podem ser considerados para abater os débitos
apurados em auditoria fiscal.
CRÉDITO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos
relacionados a operações no Mercado Interno Não Tributado e na
Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno
Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para
o desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das
contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a importação e a
revenda no mercado interno.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, nos
seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos relativos a (i.1)
bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições, e utilizados como
insumos na prestação de serviços, sendo que, que somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não
Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado,
os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos
no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a
importação e a revenda no mercado interno, (i.2) despesas com serviços de fretes na aquisição de
insumos não onerados pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados
de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente tributados
pelas referidas contribuições, (i.3) frete pago na aquisição de bens para revenda incluído na nota
fiscal de aquisição, e (i.4) gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais requisitos da lei,
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
4
mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação; e (ii) por voto de qualidade, para manter a
glosa de créditos relativos aos fretes na aquisição de bens adquiridos para revenda não incluídos
nas notas fiscais de aquisição, vencidos, nesse item, os conselheiros Flávia Sales Campos Vale,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow e Fabiana Francisco de Miranda, que revertiam a glosa.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.
Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flávia
Sales Campos Vale, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto), Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow,
Fabiana Francisco de Miranda e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente a conselheira Bárbara
Cristina de Oliveira Pialarissi, substituída pelo conselheiro Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
face da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Impugnação
apresentada em contraposição aos autos de infração, lavrados para se exigirem parcelas das
contribuições PIS/Cofins não cumulativas.
De acordo com o Relatório de Ação Fiscal (RAF), a partir de auditoria realizada na
escrita fiscal do contribuinte, glosaram-se créditos das contribuições decorrentes de dispêndios
relativos a (i) serviços não enquadráveis no conceito de insumo (expurgo de matérias primas,
limpeza de armazéns, serviços de supervisão e controle, dentre outros identificados no Anexo I do
relatório), por não se utilizarem na produção, (ii) produtos químicos não utilizados na produção e
(iii) armazenagem e frete na aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero, identificados no Anexo
II do relatório.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da nulidade dos autos
de infração, por falta de fundamentação legal das glosas de créditos, ou o seu cancelamento ou,
ainda, a realização de ajustes nos saldos credores, aduzindo o seguinte:
a) trata-se de empresa que atua no ramo de comercialização, importação,
exportação de produtos agrícolas, prestação de serviços na condição de Operadora Portuária,
prestação de serviços de armazenagem, carga e descarga de produtos, inclusive com
beneficiamento para posterior comercialização;
b) por se tratar de produtos de origem agrícola destinados, principalmente, à
alimentação humana, eles demandam constantes e rigorosos serviços de expurgo e limpeza nos
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
5
locais de armazenagem, assim como nos meios de transporte, inclusive com agentes químicos
apropriados;
c) cabe à empresa terceirizada e especializada o encargo de supervisão, controle,
limpeza, conservação, manutenção dos locais de armazenagem e dos meios de transporte;
d) em sua atividade, a empresa opera um complexo conjunto de equipamentos, tais
como guindastes, silos, esteiras/pontes etc., todos eles necessários à prestação de serviços
dirigidos a terceiras empresas (operadora portuária), equipamentos que são movidos por energia
elétrica, óleo diesel ou outro combustível;
e) o processo operacional da empresa não pode ser comparado ao de uma empresa
comercial típica que apenas compra suas mercadorias já acomodadas em caixas lacradas, sem
necessidade de quaisquer custos adicionais;
f) a empresa atua também como operadora portuária em portos no sul do País,
correspondendo todos os seus custos a insumos utilizados em serviços;
g) não há dentre os insumos adquiridos quaisquer bens, mas apenas serviços, todos
suportados pelo Impugnante;
h) havia saldo credor originado de créditos vinculados a importações suficientes
para absorver as pretensas glosas, não havendo nada a exigir de tributos.
A Delegacia de Julgamento (DRJ) manteve os créditos tributários lançados, tendo o
acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou a insuficiência no recolhimento da COFINS devida enseja o lançamento
de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta ou a insuficiência no recolhimento da PIS/Pasep devido enseja o
lançamento de ofício com os acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
NULIDADE.
Não há falar de nulidade quando a exigência fiscal foi lavrada por pessoa
competente e sustenta-se em processo instruído com todas as peças
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
6
indispensáveis, contendo o lançamento descrição dos fatos suficiente para o
conhecimento da infração cometida.
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das provas
documentais necessárias e suficientes, sob risco de impedir sua apreciação pelo
julgador administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/07/2020 (fl. 390), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 10/08/2020 (fl. 391) e reiterou seu pedido, repisando
os argumentos de defesa.
Em 25 de agosto de 2021, por meio da Resolução no 3201-003.204, a turma
julgadora converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem,
para que a autoridade fiscal, considerando o objeto social do Recorrente quanto à prestação de
serviços na condição de operador portuário, esclarecesse a não abordagem, no item “1” do
Relatório de Ação Fiscal, do direito a crédito de insumos (bens e serviços) aplicados na atividade
de prestação de serviços, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
cuja disciplina não se restringia à produção ou fabricação de produtos destinados à venda.
Os resultados da diligência foram registrados em relatório fiscal (fls. 453 a 462),
vindo o Recorrente, devidamente intimado, a apresentar comentários à diligência (fls. 468 a 473).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade
e dele se toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de autos de infração lavrados para se exigirem
parcelas das contribuições PIS/Cofins não cumulativas, em decorrência da glosa de créditos
apurados em relação a dispêndios com (i) serviços não enquadráveis no conceito de insumo
(expurgo de matérias primas, limpeza de armazéns, serviços de supervisão e controle, dentre
outros identificados no Anexo I do relatório), por não se utilizarem na produção, (ii) produtos
químicos não utilizados na produção e (iii) armazenagem e frete na aquisição de produtos sujeitos
à alíquota zero, identificados no Anexo II do relatório.
Segundo a fiscalização, a empresa autuada atua na aquisição e comercialização de
produtos agrícolas, tais como trigo, alpiste, arroz, feijão lentilha, dentre, sendo que parte da
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
7
receita auferida se submete à alíquota zero das contribuições, outra parte é normalmente
tributada nas vendas no mercado interno e parte do faturamento provém de vendas para o
exterior.
O Recorrente, por seu turno, aduz que atua no ramo de comercialização,
importação, exportação de produtos agrícolas, prestação de serviços na condição de Operadora
Portuária, prestação de serviços de armazenagem, carga e descarga de produtos, inclusive com
beneficiamento para posterior comercialização.
Consta da Alteração Contratual registrada em 30/01/2012, que a empresa tem
como objeto social (i) a comercialização de produtos em geral, (ii) a exploração por conta própria
do ramo de transporte de cargas via terrestre, fluvial e lacustre, (iii) navegação fluvial, marítima e
de apoio portuário, (iv) corretagem de produtos agrícolas em geral, (v) importação e exportação
de produtos em geral, (vi) armazenagem de cereais em geral, por conta própria e de terceiros, (vii)
operadora portuária, (viii) carga e descarga de embarcações, trens e caminhões, (ix) participação
em outras sociedades, nas quais tenha interesses comerciais ou simples investimento, (x)
industrialização e/ou beneficiamento de grãos em geral, (xi) industrialização de adubos e
fertilizantes, (xii) comércio de adubos e fertilizantes, corretivos e insumos agrícolas em geral, (xiii)
importação de produtos destinados à alimentação animal e (xiv) locação de equipamentos.
Segundo o Recorrente, as atividades por ele desenvolvidas, inclusive a prestação de
serviços de Operador Portuário, exigem sua presença nos principais portos do sul do Brasil, com
sofisticada e complexa infraestrutura de equipamentos e com exigência de grande capacidade de
armazenagem, na maioria terceirizada, mediante o pagamento de aluguel.
Aduz, também, “que os processos de importação e comercialização de produtos
que opera, tanto em nome próprio como os de terceiros (em que atua apenas como Operadora
Portuária), são acompanhados por rigorosos procedimentos de fiscalização e análise por parte das
autoridades fiscalizadoras brasileiras, especialmente do Ministério da Agricultura, por se tratar de
produtos de origem agrícola e por estes se destinarem, principalmente, à alimentação humana”,
exigindo “constantes e rigorosos serviços de expurgo e limpeza nos locais de armazenagem, assim
como nos meios de transporte, inclusive com uso de agentes químicos apropriados, com vistas a
impedir a proliferação de roedores, ácaros, insetos, fungos e outros microrganismos capazes de
deteriorar os produtos, condenando-os, em casos extremos, à imprestabilidade para o consumo
humano ou mesmo animal.”
Feitas essas considerações, passa-se à análise do Recurso Voluntário.
I. Nulidade dos autos de infração.
O Recorrente alega que a fiscalização, no procedimento de lançamento de ofício,
corroborado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), ignorou (i) que a empresa também atua na
prestação de serviços, (ii) que a receita bruta por serviços auferidos pela empresa não é
beneficiada por alíquota zero, (iii) que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 autoriza a manutenção dos
créditos vinculados a operações de venda com alíquota zero, bem como (iv) não externou a
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
8
fundamentação das glosas de créditos, mesmo tendo à sua disposição todas as informações
necessárias à apuração, presentes nos documentos de fls. 195 a 225, razão pela qual devia-se
reconhecer a nulidade dos autos de infração por cerceamento do direito de defesa.
De pronto, deve-se ressaltar que a simples contrariedade do Recorrente em relação
às constatações da fiscalização não acarreta, por si só, a nulidade do procedimento, uma vez que a
ele se encontra assegurada e em exercício a plena defesa por meio do processo administrativo
fiscal, tendo a autuação sido formalizada por autoridade competente para tal, em consonância
com o art. 59 do Decreto no 70.235/1972.1
Além disso, constam dos autos todas as informações em que se baseou a
fiscalização para proceder à autuação, abrangendo os valores apurados, a base de cálculo, os
acréscimos legais aplicados, o enquadramento legal e planilhas com identificação dos resultados
da auditoria, tudo em conformidade com o art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN),2
encontrando-se o Recorrente discutindo neste processo, de forma plena e com respeito ao devido
processo legal, a referida apuração, razão pela qual não se vislumbra a ocorrência de qualquer
vício que possa inquinar de nulidade o procedimento.
II. Crédito. Prestação de Serviços.
O Recorrente alega que “os gastos não foram avaliados sob a ótica de custos da
atividade de prestação de serviços, pois a autuação ignorou totalmente a existência desta
atividade, razão pela qual considerou que todos os custos arrolados eram vinculados a
mercadorias adquiridas para revenda, estas, na maior parte do período, sujeitas à alíquota zero.”
Ele se contrapõe à seguinte conclusão da fiscalização: “13. Importante ainda
ressaltar que estas despesas não estão relacionadas diretamente à fabricação ou produção de
produtos destinados à venda, não podendo, portanto, ser consideradas insumos, uma vez que o
contribuinte em questão sequer industrializa produtos, apenas compra e revende.”
Esse entendimento do Recorrente encontra respaldo no inciso II do art. 3o das Leis
no 10.637/2002 e 10.833/2003,3 em que se prevê que o desconto de créditos abrange, também,

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
3 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a: (...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi;

Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
9
os insumos (bens ou serviços) aplicados na prestação de serviços, tendo sido em razão dessa
constatação que a turma julgadora converteu o julgamento do Recurso Voluntário em diligência
para que a fiscalização esclarecesse essa questão.
Realizada a diligência, a fiscalização assim se pronunciou:
(...) os créditos vinculados às receitas com revendas de mercadorias NÃO
TRIBUTADAS no mercado interno correspondem a aproximadamente 90% do
total de créditos apurados pelo contribuinte no período fiscalizado. Embora o
contribuinte tenha receitas como operador portuário ou prestador de serviços
essas receitas na maioria dos meses objetos de fiscalização não ultrapassam
10% das receitas apuradas, porém o contribuinte quer fazer crer que a
fiscalização teria ignorado o fato de que a empresa aufere receitas como
operador portuário ou prestador de serviços e que as glosas teriam ocorrido sem
considerar essa atividade o que não é verdade pois foram aceitos diversos
créditos sobre essas atividades em especial créditos com energia elétrica,
aluguéis de prédios e e/ou máquinas e equipamentos, sobre bens do ativo
imobilizado com base no valor de aquisição assim como encargos de
amortização de edificações e benfeitorias tudo conforme especificado pelo
contribuinte na Dacon.
Diante disso é importante esclarecer que as glosas de créditos atingiram
principalmente despesas com “serviços utilizados como insumos” em especial
custos vinculados à aquisição de produtos adquiridos pelo contribuinte para
revenda tais como fretes de aquisição de produtos em especial trigo, sendo que a
venda de trigo foi a maior receita auferida pelo contribuinte durante o período
fiscalizado, e conforme explicado tanto no relatório de ação fiscal com na decisão
de Primeiro Grau proferida pela DRJ/RECIFE não há o que se falar em bens e
serviços utilizados como insumos em relação a produtos que são simplesmente
revendidos, não cabendo portanto qualquer crédito a este respeito. Não se
ignorou, entretanto, que muitos contribuintes preenchiam errado a Dacon e
colocavam indevidamente despesas integrantes do custo de aquisição de
produtos adquiridos de terceiros cujos créditos eram legítimos, desde que estes
produtos fossem tributados pelo Pis e Cofins e utilizados na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços, nas linhas de Serviços utilizados
como insumos, como se verifica no presente processo, pois as despesas com
fretes de aquisição de produtos não tributados como trigo, arroz e ervilha foram
indevidamente anotadas pelo contribuinte na linha de serviços utilizados como
insumos da Dacon quando na realidade deveriam estar na linha de Bens
Adquiridos para Revenda por fazer parte do custo de aquisição dos mesmos, tal
erro por si só não levaria a glosa destes créditos entretanto além desse erro de
preenchimento da Dacon constatou-se que estes serviços vinculados a aquisição
de trigo referem-se a aquisição de produtos não tributados pelo Pis e Cofins,
sendo que o produto sequer é industrializado pela empresa e sim revendido não
havendo portanto o que se falar em insumos e por esse motivo o crédito foi
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
10
glosado, pois referem-se a parcelas integrantes do custo de aquisição de bem
para revenda não tributado.
Importante ainda ressaltar que no período fiscalizado a revenda de produtos não
tributados representava praticamente 90% das receitas auferidas pelo
contribuinte que somada as revendas de produtos tributados chegam na maioria
dos meses a ultrapassar 90% do total de receitas auferidas pela empresa. Com
relação as receitas oriundas de operações diversas das operações comerciais
como receitas com armazenagem para terceiros e operação portuária são
inferiores a 10% total de receitas na maioria dos meses auditados.
Não obstante isso o contribuinte em suas Dacons não relacionou nenhum
crédito como sendo exclusivo das atividades de prestação de serviços uma vez
que todos os créditos apurados possuem parcelas vinculadas às receitas não
tributadas no mercado interno e de exportação nos meses em que ocorreram
operações de exportação obviamente.
Como a decisão de primeiro grau da DRJ/RECIFE abordou muito bem a questão do
aproveitamento de créditos sobre bens e serviços utilizados como insumos à luz
do Parecer Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 que embora inexistisse na
época da ação fiscal, que foi baseada em conceitos previstos nas Instruções
Normativas SRF 247 e 404 vigentes à época, fica claro que as glosas ainda assim
seriam suportadas pelo entendimento expressado no referido Parecer Normativo
em função da atividade desenvolvida pela empresa ser meramente comercial e os
produtos adquiridos para revenda principalmente o trigo não gerarem direito a
créditos de Pis e Cofins. (...)
Importante deixar registrado que dentre as despesas glosadas pela fiscalização
encontram-se despesas com transporte interno de mercadorias, e despesas de
armazenagem destes produtos o que ainda hoje é vedado pelo Parecer
Normativo COSIT/RFB no 5, de 17/12/2018 por se tratar de produtos acabados e
não produtos em elaboração e terem natureza diversa das despesas com
armazenagem e fretes nas operações de vendas essas integralmente aceitas
pela fiscalização durante a auditoria fiscal.
Não menos relevante é o fato de que as despesas que o contribuinte alega serem
vinculadas a prestação de serviços foram rateadas na Dacon com vinculadas
também a Receitas Não Tributadas no Mercado Interno e de Exportação, o que
leva a crer que as mesmas não são vinculadas exclusivamente as receitas de
prestação de serviço como quer fazer crer o contribuinte, uma vez que tais
créditos foram classificados em parte como vinculados a Receitas Não Tributadas
no Mercado Interno e inclusive constaram de pedidos de ressarcimento
transmitidos pelo contribuinte e a analisados na mesma ação fiscal, ora se estas
despesas fossem unicamente vinculadas à prestação de serviços os créditos não
poderiam constar de Pedidos de Ressarcimento uma vez que as receitas de
Prestação de Serviços auferidas pela autuada são tributadas pelo Pis e Cofins,
portanto, durante a auditoria constatou-se que a despesa descrita como
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
11
Serviços de Supervisão e Controle não são enquadráveis no conceito de insumos
vinculados a revenda de bens e/ou vinculadas a receitas de prestação de
serviços por não se enquadrarem no conceito de serviços utilizados como
insumos previsto nas INs 247 e 404 vigentes à época que foi realizada a
auditoria. Observa-se ainda que conforme Dacon apresentada pelo contribuinte
essa despesa foi rateada entre os três tipos de receitas auferidas no período
fiscalizado (Tributada, Não Tributada no Mercado Interno e Receita de
exportação) o que leva a crer que eram créditos não exclusivos das receitas de
prestação de serviços, o mesmo vale para Limpeza de Armazéns, Expurgo,
serviços de armazenagem de diversos produtos como Trigo, Lentilha, Ervilha,
Feijão Branco entre outros onde o contribuinte não especifica se esses produtos
eram de sua propriedade e foram armazenados para revenda ou pertenciam a
terceiros e foram armazenados na forma de prestação de serviço de
armazenagem, porém em nenhum dos dois casos as INs 247 e 404 autorizavam o
creditamento destas despesas por esse motivo foi realizada a glosa.
Apesar de alegar que a atividade de prestação de serviços foi ignorada pela
fiscalização o contribuinte omite o fato de que estas receitas correspondem a
uma parcela ínfima das suas receitas totais (menos de 10% no período fiscalizado)
e que quase a totalidade dos valores glosados dizem respeito a custos vinculados
à aquisição de produtos sujeitos à alíquota zero das contribuições para o Pis e a
Cofins principalmente trigo que era simplesmente revendido, e ainda que o
contribuinte tivesse custos adicionais nessas operações o creditamento era
vedado pela legislação fato que se manteve inclusive com o advento do Parecer
Normativo Cosit no 05/2018 elaborado com base no RESP 1.221.170/PR que
atualmente serve de baliza para as análises de créditos de Pis e Cofins.
(...)
Desse modo, as despesas de fretes com o transporte de bens sujeitos à alíquota
zero não são passíveis de creditamento, em conformidade com o inciso II do § 2o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, que impede o cálculo do crédito se não
houve o pagamento da contribuição do bem adquirido.
Fretes sobre movimentação interna e fretes após o desembaraço, entre o porto
de Rio Grande e Porto Alegre, também não se caracterizam como insumos ou
fretes na operação de venda, não fazendo o Contribuinte jus ao crédito não
cumulativo.
Portanto, devem ser mantidas as glosas dos créditos apurados sobre os fretes em
questão.
Por outro lado, inexiste previsão para aproveitamento de créditos apurados
sobre despesas com armazenagem incorridas na aquisição de produtos. O art.
3o, inciso IX, da Lei no 10.833, de 2003, contempla a possibilidade de a pessoa
jurídica utilizar créditos de armazenagem na operação de venda, o que foi
integralmente aceito pela fiscalização durante a ação fiscal, uma vez que estas
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
12
despesas são relacionadas em linhas específicas da Dacon sobre as quais sequer
incidiram glosas.
Diante da clara e evidente vedação legal ao aproveitamento destes créditos em
relação as operações comerciais de revenda a empresa passou a alegar que estas
despesas dizem respeito a prestação de serviços na condição de operador
portuário omitindo o fato de que estas receitas correspondem a uma parcela
muito pequena (menos de 10%) do seu faturamento no período fiscalizado sendo
que os documentos entregues no curso da fiscalização e os Dacons transmitidos
pelo próprio contribuinte em período anterior a ação fiscal e próximo a ocorrência
das operações informaram que a maior parte destas despesas eram vinculadas a
operações comerciais não tributadas pelo Pis e Cofins inclusive com diversos
pedidos de ressarcimento destes créditos, ficando uma parcela inferior a 10%
desses créditos como vinculados a receitas de prestação de serviços na qualidade
de operador portuário, e mesmo assim a fiscalização aceitou todos os créditos
vinculados a ambas as operações, comercial e de prestação de serviço como
operador portuário, quando permitido pela legislação vigente à época.
CONCLUSÃO
Portanto fica esclarecido ao órgão julgador nos termos solicitados pela no 3201-
003.204 – 3a Seção de Julgamento/ 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária que as glosas
descritas no item 1 do Relatório de Ação Fiscal abrangem despesas incorridas
tanto na condição de empresa comercial como de prestadora de serviços sendo
que a grande maioria dos valores glosados dizem respeito a custos na aquisição
de produtos destinados a revenda sobre os quais a legislação veda o
creditamento, aproveita-se para esclarecer que as glosas sobre despesas com
atividades de prestação de serviços foram ínfimas e que a grande maioria das
despesas com prestação de serviços de operador portuário foram aceitas pela
fiscalização em especial, aluguéis de máquinas, equipamentos e edificações,
amortizações de benfeitorias, energia elétrica, combustíveis entre outras,
porém como o contribuinte também realiza a importação e revenda de
mercadorias deve-se considerar que estas despesas dizem respeito também a
atividade comercial da empresa conforme pode ser observado nas Dacons
preenchidas pelo próprio contribuinte, e caso prevaleça o entendimento de que
uma ou outra glosa deva ser revertida em função da atividade desenvolvida pela
autuada de prestação de serviços deve ser excluída a parcela das despesas
vinculadas as operações com revenda, devendo ser considerada apenas a parte
vinculada as operações tributadas conforme Dacons apresentadas pelo
contribuinte. Não obstante isso e tendo em vista que o presente relatório deverá
ser juntado também aos processos de Ressarcimento de Créditos de Pis e Cofins
conforme a Resolução 3201-003.169, de 25 de agosto de 2021, prolatada no
julgamento do processo 11080.901068/2012-23, paradigma ao qual todos os
demais processos de ressarcimento estão vinculados é importante esclarecer que
o eventual reconhecimento de créditos vinculados a Receitas Tributadas
auferidas pelo contribuinte na condição de Operador portuário, pelo órgão
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
13
julgador, não tem nenhum efeito sobre os processos de ressarcimento uma vez
que estes créditos possuem vedação legal de serem utilizados em pedidos de
ressarcimento e/ou compensação por serem vinculados a Receitas Tributadas
auferidas no mercado interno servido apenas e tão somente para desconto da
contribuição apurada no período devendo, portanto, abater os valores lançados
através dos Autos de Infração de Pis e Cofins.
Constata-se também que as receitas de prestação de serviços, embora relevantes,
correspondem a menos de 10% das receitas totais da empresa na maioria dos
meses sendo que a revenda de bens corresponde ao restante, o que explica o fato
de quase a totalidade das glosas terem sido operadas sobre as operações
comerciais da empresa.
Em última análise o contribuinte busca convencer o órgão julgador de que as
despesas glosadas dizem respeito somente a atividades de prestação de serviço o
que não corresponde à realidade dos autos uma vez que estas despesas são
comuns, ou pelo menos o contribuinte assim as classificou em seus
demonstrativos e nas Dacons entregues no período, às atividades comerciais da
empresa que representam cerca de 90% das receitas auferidas no período
fiscalizado e para corroborar com esta afirmação constatou-se ainda que parte
destes créditos foram incluídos pelo contribuinte em pedidos de ressarcimento
e/ou compensação de créditos vinculados unicamente a receitas não tributadas
oriundas exclusivamente da atividade comercial da empresa o que sequer seria
possível caso tais créditos fossem vinculados exclusivamente a atividade de
operador portuário desenvolvida pela autuada. (g.n.)
Do excerto do relatório de diligência supra, bem como dos documentos juntados
aos autos durante a ação fiscal, extraem-se as seguintes conclusões:
a) no relatório de diligência, a fiscalização passa a fazer alusão a créditos
relacionados à atividade de prestação de serviços desempenhada pelo Recorrente,
diferentemente do que ocorrera na autuação, quando a glosa de créditos se amparou apenas na
não aplicação dos insumos na fabricação de bens destinados à venda;
b) o fato de a prestação de serviços corresponder a apenas 10% das atividades do
Recorrente, como alega o agente fiscal diligenciador, não justifica, por si só, que ela possa ser
ignorada, devendo o crédito a que possa fazer jus o contribuinte ser reconhecido nos termos da
norma jurídica, independentemente de sua extensão;
c) nas planilhas apresentadas pelo Recorrente durante a ação fiscal, constam
receitas de vendas de serviços (fls. 26 a 38), em valores relevantes;
d) na planilha presente às fls. 39 a 87, também apresentada durante a auditoria,
constam dispêndios com fretes sobre vendas, serviços prestados para pessoas jurídicas, dentre
outros;
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
14
e) na planilha de fls. 90 a 143, constam informações relativas a despesas com
armazenagem, fretes nas compras e fretes nas vendas;
f) em outros documentos apresentados pelo Recorrente à fiscalização, consta que,
na ocasião, foram entregues os arquivos digitais das notas fiscais, bem documentos
comprobatórios de aluguéis de máquinas e equipamentos, despesas de conservação, locação de
imóveis, planilhas diferenciando os bens utilizados como insumos em relação aos bens destinados
à revenda, planilhas discriminando os dispêndios com armazenagem e frete em operações de
vendas etc. (fls. 160 a 169).
Nota-se que a questão probatória não foi óbice à análise empreendida pela
fiscalização, tendo a auditoria se orientado pela interpretação então dada ao conceito de insumo,
tendo restringido o trabalho fiscal aos bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de
bens destinados à venda, inexistindo nos autos de infração qualquer alusão a bens e serviços
utilizados como insumos na prestação de serviços.
Concorda-se com a fiscalização quando ela diz que o desconto de créditos na
aquisição de insumos (bens ou serviços) não alcança os bens apenas revendidos, mas alcança, sim,
os insumos aplicados na prestação de serviços, razão pela qual deve ser reconhecido o direito a
crédito na aquisição de bens e serviços aplicados na prestação de serviços a terceiros, como, no
dizer da fiscalização, “armazenagem para terceiros e operação portuária”, “transporte interno de
mercadorias”, “serviços de supervisão e controle”, “limpeza de armazéns, expurgo, serviços de
armazenagem de diversos produtos”, “fretes após o desembaraço”, “produtos químicos”, dentre
outros.
Caso não seja possível discriminar, com base nas notas fiscais, na escrita fiscal e nos
demais documentos apresentados, os bens e serviços adquiridos, devidamente tributados, e
utilizados como insumos na prestação de serviços, dos bens e serviços utilizados na revenda de
mercadorias, a apropriação de créditos deverá se dar com base no critério da proporcionalidade
das diferentes receitas, estas que, conforme apontado acima, se encontram identificadas pelo
Recorrente de forma apartada (receitas de revenda, receitas de prestação de serviços etc.).
Por outro lado, deve-se ressaltar que somente podem ser objeto de
ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações no Mercado Interno Não
Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado,
os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos devidos
no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver diferença de alíquota entre a
importação e a revenda no mercado interno.
Outro ponto a demandar decisão nesta instância se refere aos bens e serviços
sujeitos à alíquota zero utilizados como insumos na prestação de serviços, pois, tratando-se de
frete, o direito ao desconto de crédito encontra-se assegurado pela súmula CARF no 188, verbis:
Súmula CARF no 188
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
15
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Nesse sentido, vota-se por dar parcial provimento ao recurso para reverter as glosas
de créditos relativamente aos seguintes itens: (i) bens e serviços adquiridos, devidamente
tributados pelas contribuições, e utilizados como insumos na prestação de serviços, sendo que,
somente podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos relacionados a operações
no Mercado Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez que, em relação às operações no
Mercado Interno Tributado, os créditos correspondentes somente podem ser utilizados para o
desconto dos débitos devidos no período na apuração escritural das contribuições, e (ii) despesas
com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados pelas contribuições não
cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos
adquiridos, tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
II. Crédito. Atividade comercial.
O Recorrente alega que todos os gastos que são expressamente mencionados no
art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002, bem como no art. 15, I, da Lei no
10.865/2004, são suscetíveis a gerar créditos de PIS/Cofins, ainda que se tratando da hipótese de
aquisições de bens para revenda prevista no inciso I do art. 3o das leis da não cumulatividade,
verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (g.n.)
No mesmo sentido, tem-se o art. 15 da Lei no 10.865/2004, verbis:
Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis no s 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 200 3, poderão descontar crédito, para
fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
16
pagamento das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes
hipóteses:
I - bens adquiridos para revenda;
II – bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustível e lubrificantes; (g.n.)
Verifica-se dos dispositivos supra que, tratando-se de revenda, as leis autorizam o
desconto de créditos somente em relação aos bens adquiridos, sendo que, no caso de prestação
de serviços ou de produção, os créditos decorrem dos insumos (bens e/ou serviços) aplicados na
atividade, não havendo razão ao Recorrente neste item, pois, além do custo dos bens adquiridos,
seja no mercado interno ou via importação, ele pretende se creditar, também, em relação a
“gastos com descarga, frete, limpeza de armazéns portuários (entenda-se inclusive a necessária e
exigida dedetização rotineira), os expurgos, os serviços de supervisão e controle do manuseio e
armazenamento dos grãos, os gastos com classificação, pesagem e movimentação interna (dentro
do porto de desembarque), os serviços marítimos, os serviços de classificação e vistoria de
embarcações etc.”
Dentre tais gastos, somente o frete pode ser considerado custo do bem adquirido
para revenda, mas desde que incluído na nota fiscal de aquisição, excetuando-se, portanto, o
serviço de transporte prestado, de forma autônoma, por transportador domiciliado no País.
Tal entendimento encontra-se em consonância com as seguintes decisões desta
turma de julgamento, em que o presente conselheiro atuou como relator, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/07/2016 a 30/09/2016
(...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou
na prestação de serviços. (Acórdão 3201-010.859, j. 22/08/2023)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
17
(...)
CRÉDITO. REVENDA. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
Na aquisição de bens destinados à revenda, o direito ao crédito se restringe ao
valor da mercadoria, inclusive do frete na hipótese de este compor o custo de
aquisição, não alcançando os dispêndios com frete contratado junto a terceiros,
uma vez que a possibilidade de desconto de crédito na aquisição de serviços
utilizados como insumos se restringe àqueles utilizados no processo produtivo ou
na prestação de serviços. (Acórdão 3201-010.152, j. 20/12/2022)
Ressalte-se que a diferenciação de desconto de créditos previstos nos incisos I e II
supra ocorre somente entre eles, pois, quanto aos demais incisos do art. 3o das Leis no
10.833/2003 e 10.637/2002 e do art. 15 da Lei no 10.865/2004, eles se aplicam indistintamente a
ambas as situações.
Assim, em relação aos gastos com locação de depósito para armazenagem de grãos
na compra/importação, há previsão legal de desconto de créditos no inciso IV do art. 3o da Lei no
10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
Ressalte-se que a previsão contida no inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/20034 se
refere apenas a operações de venda, ou revenda, não alcançando, portanto, as aquisições de bens
a serem vendidos/revendidos.
Dessa forma, vota-se neste item no sentido de reconhecer o direito ao desconto de
créditos das contribuições não cumulativas em relação ao seguinte: (i) frete pago na aquisição de
bens para revenda, mas desde que incluído na nota fiscal de aquisição, e (ii) gastos com aluguéis
de prédios utilizados para armazenagem, na compra/importação, de grãos destinados à revenda,
observados os demais requisitos da lei.
III. Crédito. Produtos sujeitos à alíquota zero.
O Recorrente alega que as atividades por ele desenvolvidas na qualidade de
operadora portuária, relativamente ao trigo importado por terceiros (seus clientes),
independentemente da alíquota aplicável ao produto, representam custos de prestação de
serviços, devidamente tributados, os quais ensejam o direito ao desconto de créditos das
contribuições em questão.

4 IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
18
Essa matéria já foi analisada no item I deste voto, razão pela qual a ele se remete
neste ponto.
E quanto ao trigo importado pelo próprio Recorrente, na condição de comerciante
de trigo, a despeito de sua venda estar sujeita à alíquota zero das contribuições, os créditos
porventura existentes devem ser mantidos, em conformidade com o art. 17 da Lei no 11.033, de
21/12/2004, verbis:
Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.
Efetivamente, a lei autoriza a manutenção de créditos nas hipóteses de as vendas
não serem alcançadas pela tributação, mas, tratando-se de bens para revenda (inciso I do art. 3o
das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), excluem-se desse direito eventuais créditos decorrentes
de aquisição de insumos aplicados na produção ou na prestação de serviços (inciso II do art. 3o das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), conforme já abordado acima.
Dessa forma, considerando-se o já decidido neste voto, geram desconto de créditos
das contribuições, mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação, os dispêndios com frete
em sua aquisição, bem como os dispêndios com aluguel de prédios destinados à armazenagem
dos produtos adquiridos, observadas as restrições indicadas no item II deste voto.
IV. Créditos na importação.
Aduz o Recorrente que, conforme planilhas presentes às fls. 191/192 (Cofins) e fls.
249/250 (PIS), relacionadas a “Créditos Vinculados a Operações de Importações”, coluna “Saldo
Final”, ele acumulava saldos credores de créditos incidentes sobre a importação de bens, créditos
esses que sempre se mostraram muito superiores às pretensas glosas, sendo, portanto,
suficientes, com sobras, para liquidar as contribuições exigidas nos autos de infração.
Segundo ele, o próprio autuante efetivou a compensação dos débitos decorrentes
das glosas por ele efetuadas com os seus créditos, o que, logicamente, reduziu o saldo de créditos
e extinguiu o débito apurado, nos termos do art. 156, II, do CTN.
Ainda de acordo com o Recorrente, “a compensação tanto foi eficiente que o
Autuante que lavrou o auto de infração do período seguinte (processo no 11080.731136.2015-23),
de 2011 a 2013, partiu de um saldo de crédito já excluído o débito lançado, pois considerou que
este já havia sido compensado pelo Autuante do presente processo. Assim, partiu do valor de R$
1.038.821,30 (fl. 106 do processo no 11080.731136.2015-23), resultado do “saldo final” dos
créditos, em dez/2010, adotado pelo Autuante no presente processo, de R$ 1.187.002,59 (fl. 192),
menos o débito lançado, de R$ 147.637,28 (fl. 170), pois o considerou já compensado na autuação
ora combatida.”
Esses argumentos já haviam sido aduzidos na primeira instância, vindo a Delegacia
de Julgamento (DRJ) a assim se manifestar:
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
19
39. Não há reparos a serem feitos nos lançamentos.
40. Os saldos credores “remanescentes” de PIS e COFINS referendados pela
impugnante foram objeto de inúmeros pedidos de ressarcimento e consequentes
compensações analisados, inclusive, por esta turma de julgamento.
41. Não há como, portanto, dar duas utilizações para o mesmo crédito -
ressarcimento/compensação de tributos e compensar débitos tributários
originados em lançamento de ofício.
Encontram-se sob julgamento na mesma sessão dois processos paradigmas e 35
processos repetitivos envolvendo o mesmo período de apuração destes autos, situação essa que
aponta a verossimilhança da conclusão acima da DRJ, pois a identificação dos saldos de créditos na
planilha da fiscalização baseou-se no Dacon elaborado pela próprio Recorrente.
Além disso, há que se considerar que há restrições quanto ao
ressarcimento/compensação de créditos decorrentes da importação de bens para revenda,
conforme se verifica da Solução de Consulta Cosit no 208/2023, verbis:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO REMANESCENTE.
Na importação de bens adquiridos para revenda, quando os créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação não forem vinculados às vendas e às
receitas dispostas nos incisos II a IV do art. 49 da Instrução Normativa RFB no
2.055, de 2021, somente poderão ser objeto de ressarcimento ou de
compensação se decorrentes da diferença da alíquota aplicada na importação
do bem e da alíquota aplicada na sua revenda no mercado interno e apurados a
partir de 1o de janeiro de 2023, consoante o § 2o-A do art. 15 da Lei no 10.865, de
2004.
Os créditos acumulados em data anterior, por ausência de previsão legal, não
podem ser compensados ou restituídos, cabendo ao importador tão somente a
faculdade de aproveitamento desses créditos nos meses subsequentes.
Dispositivos legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15, e Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 48 e 49.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
IMPORTAÇÃO DE BENS PARA REVENDA. CRÉDITO. COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO
DE CRÉDITO REMANESCENTE.
Na importação de bens adquiridos para revenda, quando os créditos da Cofins-
Importação não forem vinculados às vendas e às receitas dispostas nos incisos II a
IV do art. 49 da Instrução Normativa RFB no 2.055, de 2021, somente poderão ser
objeto de ressarcimento ou de compensação se decorrentes da diferença da
alíquota aplicada na importação do bem e da alíquota aplicada na sua revenda no
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
20
mercado interno e apurados a partir de 1o de janeiro de 2023, consoante o § 2o-A
do art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Os créditos acumulados em data anterior, por ausência de previsão legal, não
podem ser compensados ou restituídos, cabendo ao importador tão somente a
faculdade de aproveitamento desses créditos nos meses subsequentes.
Dispositivos legais: Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, art. 15, e Instrução
Normativa RFB no 2.055, de 6 de dezembro de 2021, arts. 48 e 49. (destaques
nossos)
Por outro lado, após descontados os valores efetivamente solicitados pelo
Recorrente nas diversas PER/DComps, havendo saldo credor passível de utilização para abater,
ainda que parcialmente, os débitos apurados pela fiscalização, na parte mantida nestes autos, eles
deverão ser considerados no momento da execução, na repartição de origem, da decisão
definitiva a ser adotada neste processo.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, por
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter, observados os demais requisitos da
lei, as glosas de créditos relativos a:
(i)
bens e serviços adquiridos, devidamente tributados pelas contribuições, e
utilizados como insumos na prestação de serviços, sendo que, que somente
podem ser objeto de ressarcimento/compensação os créditos relacionados a
operações no Mercado Interno Não Tributado e na Exportação, uma vez
que, em relação às operações no Mercado Interno Tributado, os créditos
correspondentes somente podem ser utilizados para o desconto dos débitos
devidos no período na apuração escritural das contribuições, salvo se houver
diferença de alíquota entre a importação e a revenda no mercado interno;
(ii)
despesas com serviços de fretes na aquisição de insumos não onerados
pelas contribuições não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de
forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições;
(iii)
frete pago na aquisição de bens para revenda, mas desde que incluído na
nota fiscal de aquisição;
(iv)
gastos com aluguéis de prédios utilizados para armazenagem, na
compra/importação, de grãos destinados à revenda, observados os demais
requisitos da lei, mesmo se tratando de bem não sujeito à tributação.

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.300 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.728406/2012-76
21

Fl. 497
DF CARF MF
Original